Tribunal: TJSP
Processo: 1032039-84.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
COMPRA E VENDA – VÍCIO REDIBITÓRIO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR - VEÍCULO NOVO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONSTATADO VÍCIO NO VEÍCULO - RESTITUIÇÃO DO VALOR COM BASE NA TABELA FIPE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032039-84.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e NAVESA FORD GUARULHOS, é apelado
RAIMUNDO MACIEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032039-84.2016.8.26.0224
APELANTES: NAVESA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA; FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
APELADO: RAIMUNDO MACIEL DOS SANTOS
ORIGEM: COMARCA DE GUARULHOS 8a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.419
COMPRA E VENDA VÍCIO REDIBITÓRIO AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO
POR
DANO
MORAL RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE
E
DO
REVENDEDOR
-
VEÍCULO
NOVO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - CONSTATADO VÍCIO
NO VEÍCULO - RESTITUIÇÃO DO VALOR COM
BASE NA TABELA FIPE - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
RECURSOS DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDOS
Ação de restituição de valores cumulada
com pedido indenizatório por danos morais decorrente de compra e venda
de veículo, parcialmente acolhida pela r. sentença de fls. 286/292, cujo
relatório fica aqui incorporado, para “a) condenar as res à restituição do
montante parcial do valor pago pelo veículo de acordo com Tabela FIPE
em agosto de 2016, mediante à devolução do veículo pelo autor; b)
pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$7.210,00,
com acréscimos legais.
Inconformadas com a solução de primeiro
grau, apelam as requeridas Ford Motor Company Brasil Ltda (fls. 307/327)
e Navesa Comercial de Veículos Ltda (fls. 330/348).
Alega a requerida Ford Motor Company
Brasil Ltda, em suma, que não pode prevalecer a condenação porquanto a
prova pericial apontou a possibilidade de reparo do veículo sem
desvalorização, bem como o não cabimento da rescisão contratual diante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uso normal do veículo. Em caso de eventual manutenção condenatória,
postula pela utilização do valor da Tabela FIPE da data do pagamento e
afastamento da correção e juros. Por fim, aduz ausência de dano moral
indenizável, requerendo, em caráter subsidiário, pela redução do montante
indenizatório fixado.
Recorre
a
requerida
Navesa
Comercial de Veículos Ltda alegando, em síntese, que o veículo teve seus
problemas solucionados e que, eventual culpa somente pode ser atribuída à
fabricante do produto. Subsidiariamente, postula pela apuração do efetivo
desgaste do veículo para fins de apuração os danos materiais e pelo
afastamento da condenação a título de danos morais. Por fim, insiste na
redução do valor de indenização por danos morais em caso de manutenção
neste ponto. Requer, diante de tais argumentos recursais, a reforma do
julgado.
Recursos regularmente processados, sem
contrariedade (fls. 354), subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.
Em 06 de maio de 2014, o Apelado
adquiriu da requerida Navesa Comercial de Veículos Ltda veículo marca
Ford Fiesta Sedan, ano 2014, sendo que, segundo versão trazida na
exordial, o veículo apresentou defeitos não condizentes com veículo zero
km e que não foram solucionadas pela concessionaria revendedora, sendo
certo que, quando da ocasião de vistoria do veículo para revenda, foram
constatados diversas avarias, acarretando prejuízos de ordem material e
moral, os quais pretende ver ressarcidos através da presente demanda.
Na compra e venda de veículo o fornecedor
é responsável, independentemente de culpa e má-fé, pelos vícios
posteriormente apurados, que impossibilitam o uso normal do bem. Logo,
de rigor a restituição dos valores desembolsados pelo adquirente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verificado que o produto adquirido pelo
autor apresentou vício oculto e que o referido defeito não foi
satisfatoriamente sanado, a teor do que dispõe o art. 18, § 1o, do CDC,
impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida.
O consumidor não é obrigado a aceitar o
automóvel que comprou zero quilometro com um vício que não foi sanado
pelas apeladas, a despeito das idas e vindas à concessionária, porquanto
apresentou o veículo defeito persistente e a Apelante viu-se obrigada a levá-
lo por mais de uma vez à concessionária para a execução dos reparos
necessários.
O automóvel novo ou zero quilômetro é
bem durável, cuja qualidade se presume aferida antes da entrega. O veículo
passou por reparos que não foram suficientes para restabelecer sua condição
de utilização.
Privar o consumidor do uso normal,
obrigando-o a se deslocar, por diversas vezes, à concessionária para
solucionar defeitos no veículo, sem resultado produtivo, traduz
inadimplência que obriga o responsável a indenizar ou promover a
substituição do bem.
Os fatos narrados se submetem ao que
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade
existente, encontrando-se as partes, presumidamente, em situação de
desigualdade.
A
propósito
do
tema,
confira-se
entendimento do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
APLICAÇÃO DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL.
SUMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. [...] 1. A jurisprudência desta
Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a
parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja
tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se
apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes do
STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível. [...] 5. Recurso especial conhecido e não
provido.”
(REsp
1418788,
Rel.
Min.
NANCY
ANDRIGHI, j. em 12/07/2017)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DO
CDC.
DESTINATÁRIO FINAL. SÚMULA N. 83 E 7/STJ.
QUEBRA DE REGRA DE GARANTIA. LUCROS
CESSANTES. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. (...) 2. É possível a aplicação de
normas de proteção ao consumidor a pessoa física ou
jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do
produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de
vulnerabilidade. 3. (...) 4. (...) 5. Agravo Regimental
desprovido” (AgRg no AREsp 6947171/RJ, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 4/11/2015)
No mesmo sentido, jurisprudência desta C.
Corte:
“APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA - Prestação de
serviços - Caminhão do autor que apresentou problemas
mecânicos durante viagem e por isso foi levado à oficina
ré para realização de reparos - Veículo que teve pane no
motor e parou de funcionar poucos quilômetros depois de
ter sido retirado do estabelecimento da requerida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerente que atribui a pane à falha no serviço prestado
pela demandada - Sentença de improcedência - Relação de
consumo - Teoria finalista mitigada - Permite-se a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor a
determinados consumidores profissionais se demonstrada
a sua vulnerabilidade - Resta evidente a hipossuficiência
do agravado, caminhoneiro autônomo que dirige seu
caminhão prestando serviços de frete para garantia de sua
subsistência, sendo que o fato de ser motorista
profissional não lhe confere os conhecimentos técnicos
necessários para identificar falhas nos serviços de conserto
realizados pela ré (...) Recurso provido, com observação.”
Apelação no 1006440-06.2014.8.26.0066, 25a Câmara,
Rel. Des. HUGO CREPALDI, j. em 12/09/2018
Assim, ao contrário do que pretendem as
rés, tanto o fornecedor de produtos, quanto o de serviços responde,
juntamente com o fabricante, pela reparação dos danos causados por
defeitos relativos aos produtos e prestação de serviços que disponibiliza no
mercado de consumo.
O caso concreto autoriza ao apelado a
exercer o direito de ver rescindido o negócio, com a restituição dos valores
pagos para a aquisição do bem, no exato sentido do que prescreve o artigo
18 do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, em que pese os argumentos
trazidos pelos requeridos, diante da ausência de solução eficaz para o
problema instalado, o autor tem direito à restituição da quantia despendida
com a compra do bem, razão pela qual é devido o reembolso.
Assim, deve o contrato ser desfeito, bem
como deve o autor ser ressarcido pelos prejuízos decorrentes da aquisição
de veículo que apresentava vício.
Contudo, não tem cabimento a restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integral do valor pago diante da utilização do veículo pelo autor por longo
período.
Na hipótese dos autos, há efetivamente que
se considerar na restituição do valor pago a desvalorização natural do bem,
uma vez que apesar do vício no produto, o veículo foi utilizado por
considerável período, o que levaria sua depreciação e desgaste natural,
devendo ser considerado o valor da condenação com base na Tabela FIPE.
Desta feita, a restituição ao autor deverá ser
do valor atual do veículo, de mesmo modelo e ano, com base na Tabela
FIPE, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa.
Contudo, não há danos morais a serem
indenizados.
Isso porque, para caracterização do dano
moral se faz necessário que a conduta ultrapasse a mera contrariedade e
represente verdadeiro acontecimento inesperado e vexatório, capaz de
acarretar prejuízo de natureza psicológica à vítima.

A ocorrência dos fatos descritos nos autos
não possuem suficiente fôlego para que se detecte “situação constrangedora
extraordinária”, hábil a expor seriamente a honra subjetiva ou a propiciar
sentimento exacerbado, que traduza ataque a predicados subjetivos da
personalidade.
Assim, a par de eventuais transtornos e
dissabores experimentados, a situação fática não pode ser entendida como
ensejadora de abalo de ordem moral, sob pena de qualquer fato
contraditório ser considerado como dano indenizável.
Diante do exposto, dou parcial provimento
aos recursos dos réus, somente para afastar a condenação a título de dano
moral, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
LUIZ EURICO
RELATOR